Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. REPRESENTANTE LEGAL. CONDIÇÃO FINANCEIRA IRRELEVANTE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A autora/apelante, menor, 03 anos de idade (data de nascimento: 07.10.2019 - ID 49051325), representada por seu genitor, tem em seu favor a presunção de sua “notória incapacidade econômica”, tudo conforme bem definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.807.216-SP: “5. A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3o do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2o do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório” .
2. Por fim e nos termos do que definido pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.807.216-SP,”7. O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar que é objeto da execução não podem, por si só, servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça aos menores credores dos alimentos”.
3. Recurso conhecido e provido.